Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAESB. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
1. No processo administrativo, cabe ao administrado o ônus da prova, ou seja, ele deve provar que o ato administrativo é ilegal, não bastando simplesmente alegar, tendo em vista a presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
2. Recurso conhecido e não provido.